Tribunal: CARF
Processo: 10860.900294/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marcon
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.900294/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.689 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de outubro de 2021
Recorrente
POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. Sendo observadas as garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a
elas inerentes, não resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa que
possa caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INEXATIDÃO
MATERIAL.
COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO PELO LUCRO REAL-ESTIMATIVA
MENSAL
Em caso de inexatidão material no preenchimento dos documentos que
comprovam a opção do contribuinte pelo Lucro Real - Estimativas Mensais, os
autos deverão retornar à Unidade de Origem, pois tal fato não pode impedir
que seja efetuada uma nova análise do direito creditório reclamado, sob pena
de inviabilizar a busca pela verdade material no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local para que seja efetuada a continuação da análise do direito
creditório, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara dos Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.900294/2010-85
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no 10543.56022.260405.1.3.02-6490, em 26.04.2005, e-fls. 41-45,
para compensação dos débitos ali confessados, utilizando-se do crédito referente ao Saldo
Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 17.808,65,
o qual atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(6,08%) atingiu o montante de R$
18.891,42, relativo ao ano-calendário de 2000, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real
na forma de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls.34-37:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 17.808,65
Valor na DIPJ: R$ 17.808,63
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 17.808,63
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PERD/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
41875.83996.260405.1.3.02-5879

36037.80847.270405.1.3.02-0639
32951.39852.270405.1.3.02-0001

10543.56022.260405.1.3.02-6490
07961.30355.270405.1.3.02-5414
41279.77878.270405.1.3.02-1899
42529.09415.270405.1.3.02-7146
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB 900, de
2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, em 15.03.2010, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade, e-fls. 02-21, a qual teve o seguinte Acórdão da 2a Turma da DRJ/SDR no 15-
45.952, de 13 de fevereiro de 2019, e-fls. 136-144:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 26/03/2019, discorrendo sobre
o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o recurso atende aos
pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:

II - DOS FATOS

Irresignada com a não confirmação integral de seu crédito em sede de despacho
decisório, a ora Recorrente apresentou a competente Manifestação de Inconformidade,
demonstrando, preliminarmente, que os créditos tributários decorrentes dos fatos
geradores de 2001 foram alcançados pela decadência, nos termos do art. 150, §4o, do
CTN.
No mérito, comprovou a legitimidade do pleito, esclarecendo, em síntese, que o Saldo
Negativo foi formado pelos recolhimentos das estimativas dos meses de abril a
dezembro de 2000, que somaram o exato valor de R$ 17.808,65, sendo que, por um
mero equívoco formal, referidas estimativas foram declaradas de forma agrupada nas
DCTFs relativas ao 2o, 3o e 4o trimestre de 2000, as quais, por sua vez, indicaram a
forma de tributação como sendo o Lucro Real Trimestral.
A Recorrente comprovou de forma cabal e irretorquível em sua defesa exordial que a
verdadeira forma de tributação elegida fora o Lucro Real Anual/Estimativa Mensal,
conforme declarado na DIPJ e contabilizados nos razões do período, não restando
dúvidas de que apenas incorrera em mero equívoco formal quando do preenchimento
das DCTFs, sendo inconteste o direito à restituição do Saldo Negativo apurado com
base no Lucro Real Anual, por ser esta a forma de tributação praticada à época.
A despeito do transparente crédito a que faz jus a ora Recorrente e dos diversos
documentos acostados aos autos, ao analisar a Manifestação de Inconformidade,
entendeu a DRJ/SDR por afastar a preliminar suscitada e, no mérito, julgar
improcedente a defesa apresentada, ao espúrio argumento de que a Recorrente não teria
manifestado a opção pelo lucro real na forma prevista no § único do art. 3o da Lei
9.430/96.
Ocorre que as autoridades julgadoras sequer analisaram ou confrontaram todo o
arcabouço documental apresentado pela ora Recorrente, que refletem a indubitável
opção pelo lucro real anual, escorando a decisão em um formalismo excessivo,
desprezando por completo os meros equívocos formais cometidos pela Recorrente e,
evidentemente, a realidade dos fatos, em total afrontas as princípios mais basilares do
direito.
Nobres Conselheiros, com a devida vênia, é de rigor a reforma do acórdão proferido
pela E. DRJ/SDR eis que despreza toda documentação colacionada aos autos que
comprova ter a Recorrente optado pela tributação do IRPJ com base em estimativas
mensais, bem como defende um formalismo exacerbado no que tange às informações
declaradas em DCTF quanto à opção pela forma de tributação, concluindo nas
entrelinhas que eventuais erros meramente formais não poderiam ser superados pelas
autoridades administrativas, entendimento este que vai de encontro aos princípios mais
comezinho e à própria jurisprudência deste Tribunal.
III. PRELIMINARMENTE
III.1
–
DA
NULIDADE
DA
DECISÃO
DA
DRJ
EM
RAZÃO
DA
DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS
A origem do crédito pleiteado no PER/DCOMP inicial no 10543.56022.260405.1.3.02-
6490 decorre do Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário de 2000, exercício 2001, o
valor originário de R$ 17.808,63, o qual foi devidamente declarado na Ficha 12A da
DIPJ 2001 (Anexo 05 da Manifestação de Inconformidade).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Referido Saldo Negativo de IRPJ foi composto unicamente pelas estimativas mensais
calculadas e devidas entre abril a dezembro de 2000, acertadamente declaradas na Ficha
11 da DIPJ 2001, nas respectivas montas de R$ 1.647,79 (abril), R$ 1.615,18 (maio),
R$ 1.725,34 (junho), R$ 2.140,91 (julho), R$ 2.676,14 (agosto), R$ 1.778,06
(setembro), R$ 1.732,08 (outubro), R$ 2.146,17 (novembro) e R$ 2.346,96 (dezembro),
as quais, logicamente, somaram o valor total de R$ 17.808,63, ora pleiteado.
Através do despacho decisório no 858245410, o pleito foi integralmente indeferido ao
argumento de que não teriam sido localizados os pagamentos das aludidas estimativas
mensais realizados por meio de DARF.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente esclareceu que, por um
lapso, informou equivocadamente no PER/DCOMP inicial que as tais estimativas
teriam sido quitadas por um único DARF, quando em verdade foram emitidos diversos
DARFs distintos, que se prestaram para quitar cada uma das estimativas mensais
calculadas entre abril e dezembro de 2000. Ou seja, por um mero equívoco formal, a
Recorrente deixou de discriminar no PER/DCOMP cada um dos DARFs relativos às
estimativas de abril a dezembro, informando apenas um dos DARFs transmitidos.
Além do aludido equívoco, esclareceu também em sua defesa exordial que as
estimativas devidas nos meses de abril a dezembro de 2000 foram erroneamente
declaradas de forma agrupada nas DCTFs do 2o, 3o e 4o trimestre de 2000, ou seja,
somou-se as estimativas mensais de abril a junho, julho a setembro e outubro a
dezembro, sendo que a Recorrente, ao invés de indicar a forma de tributação como
sendo o Lucro Real Anual/Estimativas Mensais, indicou equivocadamente o Lucro Real
Trimestral.
Ademais, igualmente com relação aos débitos apurados em 2000, a Recorrente teria
declarado equivocadamente o código de receita 2089 (IRPJ das PJ que apuram o
imposto pelo Lucro presumido), quando o correto seria 5993 (Optantes pela apuração
com base no Lucro Real/Estimativa Mensal).
Diante disso, com vistas a demonstrar os simplórios e superáveis equívocos cometidos,
em especial quando do preenchimento das DCTFs do 2o, 3o e 4o trimestre, a ora
Recorrente colacionou em sua Manifestação de Inconformidade as cópias da DIPJ 2001
(Anexo 05 da Manifestação de Inconformidade), os comprovantes de pagamento de
cada uma das estimativas mensais de abril a dezembro de 2000 (Anexo 07 da
Manifestação de Inconformidade) e as cópias do Razão Contábil e Livro Diário (Anexo
08 da Manifestação de Inconformidade), que fazem prova cabal de que a tributação do
IRPJ de 2000 fora realizada com base no Lucro Real/Estimativas Mensais.
Ocorre que a DRJ, ao invés de analisar os documentos colacionados, simplesmente
decidiu por despreza-los, deixando de se manifestar acerca do cálculo mensal e
contabilização do IRPJ (mês a mês) nos razões e livros diários, baseando suas
conclusões na literalidade das informações constantes da DCTF e num formalismo
excessivo, no sentido de que a Recorrente teria apurado o IRPJ com base no lucro real
trimestral, ignorando por completo a realidade dos fatos, em total afrontas as princípios
mais basilares do direito, em especial o princípio da verdade material.
Cita os ensinamentos de determinada autora para concluir que no processo
administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade material, impondo-se, para
tanto, a análise de todas as provas carreadas aos autos, independente da instância em
que foram apresentadas.
No caso, as provas da opção da adoção pela Recorrente quanto à forma de pagamento
prevista no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996 – Pagamento por Estimativa – foram
simplesmente ignoradas por formalismo extremo, o que é inadmissível.
Nos estritos termos do §2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, “somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
QUANDO
SEJAM
ILÍCITAS,
IMPERTINENTES,
DESNECESSÁRIAS
OU
PROTELATÓRIAS”, situações essas não verificada nos autos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Com efeito, estava a autoridade recorrida obrigada a analisar a totalidade dos
documentos acostados e, tendo se furtado deste dever, acabou por proferir decisão nula,
face a manifesta preterição do direito de defesa da Recorrente. Eis o que prescreve o art.
59, inciso II do Decreto 70.235/79:
“Art.59. São nulos:
I-os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
I-os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa”
Assim, a decisão da DRJ que sequer analisou os documentos contábeis comprobatórios
da tributação do IRPJ com base em estimativas mensais é manifestamente nula,
notadamente por preterir o direito de defesa da Recorrente e ferir o princípio da verdade
material, nos estritos termos do art. 59, inciso II do Decreto 70.235/79.

Cita algumas jurisprudências administrativas sobre o tema, por meio das quais
tenta provar que é nulo o Despacho Decisório, assim como a decisão de 1a Instância que deixa de
apreciar alegações e documentos relevantes à solução do litígio apresentados na impugnação.

IV. DO MÉRITO
IV.1. DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
Antes de adentrarmos no mérito do feito, importante salientar que a Recorrente
informou alguns erros no preenchimento das DCOMPs vinculadas ao presente crédito,
contudo, tendo em vista que o despacho decisório realizou a vinculação das
compensações declaradas com o crédito requerido, bem como que a DRJ não se
manifestou de forma contrária quanto a esse ponto, entende-se que tais equívocos
restaram devidamente superados.
Como já amplamente discorrido nos tópicos acima, o Saldo Negativo de IRPJ foi
composto unicamente pelas estimativas mensais calculadas e devidas entre abril a
dezembro de 2000, acertadamente declaradas na Ficha 11 da DIPJ 2001, nas respectivas
montas de R$ 1.647,79 (abril), R$ 1.615,18 (maio), R$ 1.725,34 (junho), R$ 2.140,91
(julho), R$ 2.676,14 (agosto), R$ 1.778,06 (setembro), R$ 1.732,08 (outubro), R$
2.146,17 (novembro) e R$ 2.346,96 (dezembro), as quais, logicamente, somaram o
valor total de R$ 17.808,63, ora pleiteado.
A ora Recorrente, por um lapso meramente superável, informou equivocadamente no
PER/DCOMP inicial que as estimativas que compuseram o SN de IRPJ teriam sido
quitadas por um único DARF, quando em verdade foram emitidos diversos DARFs
distintos, que se prestaram para quitar cada uma das estimativas mensais calculadas
entre abril e dezembro de 2000. Ou seja, por um mero equívoco formal, a Recorrente
deixou de discriminar no PER/DCOMP cada um dos DARFs relativos às estimativas de
abril a dezembro, informando apenas um dos DARFs transmitidos.
O ponto fulcral a ser decidido é outro. Teria a Recorrente se manifestado quanto à
adoção da forma de pagamento prevista no art. 2o da Lei no 9.430/96 Pagamento por
Estimativa? Obviamente que sim!! Entretanto, por formalismo exacerbado, a DRJ
entendeu que não.
Assim, passa-se a esmiuçar a adoção pela Recorrente da forma de pagamento prevista
no art. 2o da Lei no 9.430/96 – Pagamento por Estimativa -, razão pela qual faz jus ao
crédito pleiteado.
As estimativas devidas nos meses de abril a dezembro de 2000 foram erroneamente
declaradas de forma agrupada nas DCTFs do 2o, 3o e 4o trimestre de 2000, ou seja,
somou-se as estimativas mensais de abril a junho, julho a setembro e outubro a
dezembro, sendo que a Recorrente, ao invés de indicar a forma de tributação como
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

sendo o Lucro Real Anual/Estimativas Mensais, indicou equivocadamente o Lucro Real
Trimestral.
Igualmente com relação às estimativas de abril a setembro de 2000, a Recorrente teria
declarado equivocadamente o código de receita 2089 (IRPJ das PJ que apuram o
imposto pelo Lucro presumido), quando o correto seria 5993 (Optantes pela apuração
com base no Lucro Real/Estimativa Mensal).
Isso porque, devido à informação equivocada constante da DCTF, os comprovantes de
arrecadação foram preenchidos incorretamente, notadamente no que se refere aos
campos “período de apuração” e “data do vencimento”.
No entanto, o fato é que referidos equívocos são formais e não afastam o fato de que a
Recorrente optou legalmente pela forma de pagamento prevista no art. 2o da Lei no
9.430/96 – Pagamento por Estimativa.
Ora, nos termos da Lei 9.430/96, refletida no então vigente artigo 222, do Regulamento
do Imposto de Renda, para que o critério temporal passe de trimestral para anual era
necessário expressa manifestação do sujeito passivo, acompanhada do pagamento das
estimativas. No caso, a opção claramente se deu com a apresentação da DIPJ, tendo
sido calculadas as estimativas mensais, tal como refletido nos registros contábeis
do Razão e Livro Diário.
Registre-se que TODOS os recolhimentos foram efetuados na data de vencimento das
respectivas estimativas mensais, não havendo atrasos nos pagamentos, conforme se
observa dos comprovantes de quitação colacionados no Anexo 07 da Manifestação de
Inconformidade.
Nesse diapasão, com o fito de esclarecer que os débitos recolhidos se referem às
estimativas de IRPJ apuradas com base no Lucro Real/Estimativa Mensal, a ora
Recorrente anexou a DIPJ do período, a qual reflete acertadamente na Ficha 11 a
apuração mensal das estimativas, corroborada pelas cópias dos registros contábeis
realizados nos Livros Razão e Diário do ano-calendário de 2000, especificamente na
conta no 24992-0 Imposto de Renda (Anexo 08 da Manifestação de Inconformidade).
Vejamos o seguinte caso prático relativo ao mês de julho de 2000, para o qual a ora
Recorrente declarou em sua DIPJ, notadamente na Ficha 11, o valor a pagar de R$
2.140,91. Confira-se:

Ocorre que o valor da estimativa mensal de julho no valor de R$ 2.140,91 foi agrupado
às estimativas de agosto e setembro, nas respectivas montas de R$ 2.676,14 e R$
1.778,06, sendo que, por um mero lapso, a Recorrente declarou a soma desses valores,
qual seja R$ 6.595,11, na DCTF do 2o trimestre de 2000:

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Entretanto, da leitura do comprovante de pagamento da estimativa de julho, ainda que
contenha equívocos de preenchimento, como, por exemplo, o código de receita, resta
evidente que referido valor foi recolhido de forma apartada, desassociado das
estimativas de agosto e setembro, senão vejamos:

Veja que o valor da estimativa de julho foi recolhido no mês subsequente, qual seja
agosto/2000, sendo que tal racional se aplica para todas as estimativas que compuseram
o SN de IRPJ em análise.

Apresenta, também, os registros contábeis do Razão e Livro Diário para provar
que foi cometido apenas um equívoco formal quando do preenchimento da DCTF, sendo que o
verdadeiro regime de apuração adotado foi o Lucro Real/Estimativa Mensal.

Seguindo com os argumentos da Recorrente:

Pois bem, a despeito de todo esse acervo probatório, a DRJ concluiu que a Recorrente
não teria manifestado a opção pelo lucro real, com pagamento por estimativas mensais,
na forma prevista no parágrafo único do art. 3o da Lei 9.430/96, ou seja, com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
Tal assertiva não passa de tamanha inverdade, justamente porque, como se observa da
DIPJ, a ora Recorrente não apurou valor de IRPJ a pagar para os meses de janeiro,
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

fevereiro e março, mas tão apenas em abril, sendo que houveram equívocos formais de
preenchimento da DCTF e DARFs, os quais são facilmente superados pela análise dos
registros contábeis.
Além disso, o v. acórdão recorrido asseverou espuriamente que a entrega da DIPJ/2001
sob tal forma não é o meio legal de manifestar sua opção, sendo que, uma vez que os
débitos foram confessados em DCTF sob a forma de tributação pelo lucro real
trimestral, não se poderia atender ao pleito da Recorrente como se ela tivesse optado
pelo pagamento por estimativa, entendendo que a Recorrente deveria ter apresentado
um PER/DCOMP para cada um dos períodos de apuração (trimestral).
Com o devido respeito, é absurda a conclusão das autoridades julgadoras, que se
pautaram num excesso de rigor e formalismo, apegando-se apenas à informação
constante da DCTF e desprezando todos os outros documentos comprobatórios do
direito da Recorrente, em especial os registros contábeis.
A decisão da DRJ não pode prevalecer na medida em que a verdade material sobrepõe-
se aos formalismos estritos, consoante pacífica jurisprudência do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
PROVA DE CRÉDITO. VERDADE MATERIAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Em homenagem aos princípios da VERDADE MATERIAL E DO
FORMALISMO MODERADO, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO é
possível a apresentação de documentos pelo contribuinte, após a
impugnação do lançamento, que esclareçam os fatos e que comprovem a
origem do crédito.
(acórdão, 1003-000.420, 12/02/2019)
Veja se que a jurisprudência prima pelo formalismo moderado, previsto na Lei n.o
9.784/99, conforme artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX. O objetivo principal do
princípio do formalismo moderado é atuar em favor do administrado. Isso significa que
a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao considerar as manifestações
do administrado.
O formalismo somente deve existir quando seja necessário para atender ao interesse
público e proteger os direitos dos particulares. Trata-se de aplicar o princípio da
razoabilidade ou da proporcionalidade em relação às formas.
Ou seja, em respeito ao formalismo moderado, a Recorrente não pode ser prejudicada
pelo cometimento de simplórios e superáveis erros formais quando do preenchimento de
suas obrigações acessórias e dos DARFs, haja vista que, conforme amplamente
demonstrado acima, a Recorrente expressamente manifestou sua opção pelo lucro real
anual com a entrega da DIPJ.
Inclusive, o erro no código de preenchimento dos DARFs foi superado pela própria
DRJ, a qual, entretanto, manteve a negativa do crédito pelo argumento central de erro
no preenchimento da DCTF, que não constaria a opção pelo lucro real.
Entretanto, é imperioso rememorar que o mero erro de preenchimento da DCTF não
pode ser justificativa pra negativa do crédito, tanto que o Parecer Normativo 02/2015
permite a retificação da DCTF inclusive após a transmissão do Perdcomp.
Vejamos o que dispõe o Parecer:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Com efeito, a DCTF poderia inclusive ter sido retificada para ficar em consonância com
a DIPJ transmitida, no qual resta indubitável a opção pela forma de pagamento prevista
no art. 2o da Lei no 9.430/96 – Pagamento por Estimativa.
Não por outra razão que o CARF vem decidindo, de forma pacífica, que o erro de
preenchimento da DCTF não afasta o direito creditório, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2001
DIREITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE
FATO NO PREENCHIMENTO DE DCTF NÃO RETIFICADA. LEGITIMIDADE.
Ainda que expirado o prazo para retificação da DCTF, é legítimo o direito de
repetição de indébito tributário decorrente de seu preenchimento incorreto,
desde que o erro seja suficientemente comprovado por documentação hábil e
idônea e que não tenha decaído o direito de restituição do crédito vindicado.
(acordão 1002-000.532, de 05/12/2018)
Vejam, o erro no preenchimento da DCTF é plenamente superável, face a existência dos
demais documentos comprobatórios do crédito.
O fato é que, a despeito dos equívocos cometidos, a Recorrente manifestou
expressamente a sua pela opção pelo lucro real anual, através da apresentação da
correspondente DIPJ. Ademais, efetivamente efetuou os recolhimentos das estimativas
de IRPJ que compõem o Saldo Negativo pleiteado, totalizando o montante de R$
17.808,63, restando inconteste que referido valor foi disponibilizado aos cofres
públicos, não podendo tais pagamentos serem simplesmente ignorados, haja vista que
pleiteados antes do prazo 05 anos.
Do contrário, negar o crédito tão apenas sob o fundamento de que deveria ter sido
transmitido um PER/DCOMP para cada suposto período de apuração (trimestral), além
de configurar um formalismo exacerbado, sobrepondo-se à verdade real dos fatos,
restará caracterizado patente enriquecimento ilícito da Fazenda.
Não dar procedência ao recurso do contribuinte implica em consentir com o
enriquecimento sem causa do erário que cobra valores irreais, calcados em uma
inverdade, privilegiada pela forma. Enriquecer ilicitamente é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio em qualquer circunstância. É uma prova real de arbitrariedade. E a
Recorrente tem convicção que com arbitrariedades este Colegiado não pactua.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Diante do todo exposto, é o presente para requerer a reforma do v. acórdão recorrido,
para o fim de que seja reconhecida a integralidade do Saldo Negativo apurado no ano-
calendário de 2000, exercício 2001, com a consequente homologação das compensações
declaradas, haja vista todo o arcabouço probatório colacionado ao feito que é suficiente
para comprovar o direito a que a Recorrente faz jus.
VI. - DO PEDIDO
Diante do todo exposto, é o presente para requerer a esta Egrégia Corte que se digne a
conhecer e dar provimento ao presente Recurso Voluntário, reconhecendo,
preliminarmente, a nulidade acima apontada, haja vista a ausência de análise
pormenorizada dos documentos colacionados ao feito, em patente afronta ao princípio
da verdade material.
Caso não acolhida a preliminar acima, requer-se que o presente recurso seja
integralmente provido para reformar integralmente o acórdão recorrido, pela
comprovação do crédito pleiteado, para o fim de que seja reconhecido integralmente o
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, exercício 20001 e,
consequentemente sejam homologadas as declarações de compensação apresentadas.
Na remota hipótese de assim não entenderem os Ilustres Julgadores, requer a Recorrente
a realização de diligência fiscal, a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas, nos termos do
inciso IV, do artigo 16, do Decreto n.o 70.235/72.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica –
IRPJ no valor original de R$ 17.808,63, referente ao ano-calendário de 2000, apurado pelo
regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual.
Conforme já mencionado, o Despacho Decisório não reconheceu o valor pleiteado
pela Recorrente, e a decisão de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade. Veja o demonstrativo a seguir:
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 17.808,63
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 17.808,63

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Análise das Alegações da Recorrente
Como visto, a Recorrente entende que a decisão de 1a instância é manifestamente
nula, uma vez que segundo ela, a DRJ desprezou na sua análise os documentos colacionados,
especialmente os documentos contábeis comprobatórios da tributação do IRPJ com base nas
estimativas mensais, concluindo que houve preterição do direito de defesa e ferir o princípio da
verdade material, invocando para si o artigo no 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]

O fato da 1a instância não citar textualmente as suas verificações nos
documentados apresentados, não significa que ela os ignorou na sua análise.
Vale frisar que decidir contrário às pretensões da Recorrente e não analisar os
documentos comprobatórios apresentados, são maneiras de agir totalmente distintas.
Embora seja um importante elemento subsidiário na análise do presente caso, a
contabilização dos pagamentos não é mais do que a apresentação dos próprios comprovantes de
pagamento e a forma como foram declarados à Fazenda Nacional.
É importante lembrar que o julgador administrativo não está obrigado a refutar,
um a um, todos os argumentos aduzidos pela Recorrente, bastando analisar com clareza as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do próprio STJ. A seguir um exemplo:
RECURSO ESPECIAL No 1.338.133 - MG (2012/0168315-9)
5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se
de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se
devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão.
A decisão da 1a instância não teve como fulcro central a contabilização dos
pagamentos, e sim a existência física deles e o código neles inseridos, que indicam a opção pela
forma de apuração do IRPJ, bem como a informação na DComp e na DCTF.
Não há como aceitar a nulidade requerida pela Recorrente se nenhum prejuízo foi
a ela causado, até porque com ou sem a contabilização acostada aos autos, em nada interferiria
na decisão. Em suma, não há nulidade sem prejuízo.
Enfim, a peça de defesa foi regularmente analisada pela autoridade de primeira
instância, sendo observadas as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Assim, não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa que possa caracterizar a nulidade do ato administrativo.(inciso LIV e inciso
LV do art. 5o da CF, art. 6o da Lei no 10.593/2001, art. 50 da Lei no 9.784/1999, art. 59, art. 60 e
art. 61 do Decreto no 70.235/972).
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
Mérito
Como constatado, a Recorrente incorreu em uma série de erros que culminaram
com o não reconhecimento da existência do direito creditório referente ao saldo negativo de
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2000, como também não foram homologadas as
compensações declaradas.
Erros como: informar no PER/DCOMP que as estimativas foram pagas por um
único DARF, quando na realidade foram efetuados por diversos DARF’s(de abril a dezembro de
2000); estimativas de abril a dezembro de 2000 declaradas na DCTF de forma agrupada por
trimestre, indicando também como Lucro Real Trimestral ao invés de Lucro Real Anual, que era
o seu desejo, e débitos apurados em 2000 declarados com o código 2089(IRPJ-Lucro Presumido)
ao invés de 5993(IRPJ - Optantes pela Apuração com Base no Lucro Real - Estimativa Mensal).
O contribuinte alega que o erro de preenchimento do Perdcomp não foi
fundamento da decisão da DRJ, não merecendo maiores digressões.
Veja o comentário da Recorrente:
O equívoco no preenchimento do Perdcomp obviamente não tem o condão de afastar o
crédito litigado, consoante pacífica jurisprudência deste Colendo Tribunal
Administrativo, a exemplo dos acórdãos 1402-002.228, 1102-001.295, dentre muitos
outros. Tanto é assim que o erro do preenchimento do Perdcomp não foi fundamento da
decisão da DRJ, não merecendo maiores digressões.
Frise-se que último parágrafo da decisão é citado que o Perdcomp não pode ser
retificado depois da decisão administrativa.
A Recorrente insiste em afirmar e é o seu propósito que esta instância reconheça
que ela optou pela forma de pagamento do IRPJ com base no artigo 2o da Lei no 9.430/1996,
reproduzido a seguir(vigente à época dos fatos):
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Não há como negar que o ponto central da lide é o reconhecimento ou não da
opção pela forma de pagamento do IRPJ, ou seja, Apuração com Base no Lucro Real-Estimativa
Mensal.
Contesta a decisão de 1a instância ao afirmar que houve desprezo aos documentos
por ela apresentados, e principalmente, por não ter reconhecido que a Recorrente manifestou a
opção pelo lucro real, com pagamento por estimativas, com base na DIPJ por ela apresentada.

A DRJ entendeu que o fato de entregar a DIPJ sob a forma Apuração com Base no
Lucro Real-Estimativa Mensal 2001 não é o meio legal de manifestar sua opção. Além disso, os
débitos foram confessados em DCTF sob a forma de tributação pelo lucro real trimestral, bem
como todos os recolhimentos efetuados foram alterados pela interessada de forma a serem
alocados a tais débitos.
Passa-se a analisar a questão sobre a DIPJ constituir-se em um meio de manifestar
a opção pela forma de apuração e pagamento.
O artigo 2o da Lei 9.430/1996, citado anteriormente, faculta à pessoa jurídica
sujeita a tributação com base no lucro real optar pela pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Optando por essa forma de pagamento, ela se torna irretratável para todo o ano-
calendário, sendo ela manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de
janeiro ou de início de atividade. Esse é o mandamento do artigo 3o, parágrafo único, da citada
Lei:
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas pessoas
jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o será
irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A opção pela forma estabelecida no art. 2o será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade.
No entanto, pode ocorrer a situação em que a pessoa jurídica optante por essa
forma de apuração e pagamento do imposto, apure prejuízo no mês de janeiro, o que em
princípio a deixaria impossibilitada de atender ao § único, do artigo 3o, da Lei no 9.430/1996.
O remédio para esta situação está no artigo no 35, da Lei 8.981/1995, com nova
redação dada pela lei no 9.065/1995, o qual dispõe que a pessoa jurídica poderá suspender ou
reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços
ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso. Veja a seguir:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais,
que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso.
Essa suspensão ou redução do pagamento do imposto é aplicável em qualquer mês
do ano-calendário, inclusive no mês de janeiro. Veja o parágrafo 2o desse mesmo artigo:
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995)
No mesmo sentido, a Instrução Normativa no 93, de 24 de dezembro de 1997,
vigente à época dos fatos:
Art. 11. O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no
disposto nos arts. 3o a 6o.
Parágrafo único. Ocorrendo apuração de prejuízo fiscal, a pessoa jurídica estará
dispensada do pagamento do imposto correspondente a esse mês.
Importa frisar, que conforme os artigos 12, § 5o e 13, I e II, da citada IN, vigente à
época dos fatos, são obrigatórios os registros dos balanços ou balancetes no livro Diário e no
Livro de Apuração do Lucro Real-LALUR.
Art. 12. Para os efeitos do disposto no art. 10:
[...]
§ 5o O balanço ou balancete, para efeito de determinação do resultado do período em
curso, será:
a) levantado com observância das disposições contidas nas leis comerciais e fiscais;
b) transcrito no livro Diário até a data fixada para pagamento do imposto do
respectivo mês.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Art. 13. A demonstração do lucro real relativa ao período abrangido pelos balanços ou
balancetes a que se referem os arts. 10 a 12, deverá ser transcrita no Livro de
Apuração do Lucro Real - LALUR, observando-se o seguinte:
I - a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou redução do
imposto de renda, o contribuinte deverá determinar um novo lucro real para o período
em curso, desconsiderando aqueles apurados em meses anteriores do mesmo ano-
calendário;
II - as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração do lucro real,
correspondentes aos balanços ou balancetes, deverão constar, discriminadamente, na
Parte A do LALUR, para fins de elaboração da demonstração do lucro real do período
em curso, não cabendo nenhum registro na Parte B do referido Livro.
A Recorrente não apresentou qualquer documento relacionado à essas obrigações,
fato que deveria ocorrer por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
A legislação tributária na busca de um estabilidade jurídica, fixa limites temporais
para que se possa fornecer provas ou argumentos, impedindo que sejam apresentados a qualquer
momento, isto é, não podendo ficar ao alvedrio do contribuinte.
E é o que se constata no artigo no 16, III, do Decreto no 70.235/1972, que
estabelece que as provas devem ser apresentadas com a impugnação. Veja a seguir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

No entanto essa regra é excepcionada pelas situações previstas no parágrafo 4o do
citado artigo. Veja a seguir:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A Recorrente, ao afirmar que “não pode ser prejudicada pelo cometimento de
simplórios e superáveis erros formais quando do preenchimento de suas obrigações acessórias e
dos DARFs, haja vista que, conforme amplamente demonstrado expressamente manifestou sua
opção pelo lucro real anual com a entrega da DIPJ”, ela confessa implicitamente uma total
desatenção pela obrigações acessórias, esquecendo-se que elas decorrem da legislação tributária
e que pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária. Veja o artigo no 113 do CTN, a seguir:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.(Grifo Nosso)

Em relação ao erro no código de preenchimento dos DARF’s, especialmente as
estimativas de abril a setembro de 2000, onde a Recorrente declarou o código de receita 2089-
IRPJ – Lucro Presumido, não trata-se de um simples erro.
Convém salientar que o código da receita a ser indicado no DARF é
extremamente importante e fator complementar da opção pelo pagamento do imposto a ser
exercida pelo Contribuinte.
De nada adianta indicar na DIPJ a opção pelo pagamento com Base no Lucro
Real-Estimativa Mensal e, no documento que comprova o recolhimento(DARF), o código
indicar outra opção.
De 7(sete) DARF’s pagos, e-fls.111-117, sendo 6(seis) em 2000 e 1(um) em
janeiro de 2001, 4(quatro) foram recolhidos com o código de pagamento 2089.
Ressalte-se que a retificação do DARF é procedimento de competência da
unidade da RFB a requerimento da Recorrente ou de ofício a ser efetivado na forma, no tempo e
no lugar corretos, conforme determina a Instrução Normativa no 672, de 30 de agosto de 2006,
que revoga formalmente a partir de 2 de outubro de 2006, sem interrupção de sua força
normativa, a Instrução Normativa SRF no 403, de 11 de março de 2004.
Instrução Normativa no 672
Art. 13. O direito de o contribuinte retificar erros cometidos no preenchimento de Darf
ou Darf-Simples extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento efetuado à
Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Constatado evidente erro de fato no preenchimento do documento,
poderá ser efetuada retificação de ofício nos termos do art. 10 desta Instrução
Normativa, não estando adstrita ao prazo de que trata o caput deste artigo.
DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO
Art. 10. Independentemente de pedido, a unidade retificadora promoverá de ofício a
retificação de Darf ou Darf-Simples quando constatado evidente erro de preenchimento
do documento.
§ 1o A retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples será precedida da formalização de
processo administrativo, no qual o servidor que identificou o erro fará constar as
evidências da ocorrência.
§ 2o Será admitida a retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples eletrônicos
decorrentes de compensação tributária efetuada no Sistema Integrado de
Administração Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da geração dos
mesmos, exceto os relativos ao campo "CPF/CNPJ" .
Instrução Normativa SRF no 403
Art. 12. O direito de o contribuinte retificar erros cometidos no preenchimento de Darf
ou Darf-Simples extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento efetuado à
Fazenda Nacional.
Art. 8o Independentemente de pedido, a unidade da SRF promoverá retificação de ofício
de Darf ou Darf-Simples, nas hipóteses de erros comprovadamente cometidos pelo
contribuinte no preenchimento do documento.
§ 1o A retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples será precedida da formalização de
processo administrativo, do qual deverá constar representação dirigida à autoridade a
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

que se refere o artigo anterior, formulada pelo servidor que identificar o erro de
preenchimento, bem assim as evidências da ocorrência do referido erro.
§ 2o O contribuinte deverá ser cientificado da retificação de ofício de que trata o caput.
§ 3o Será admitida a retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples eletrônicos
decorrente de compensação tributária efetuada no Sistema Integrado de Administração
Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da geração dos mesmos, exceto os
relativos ao campo "CPF/CNPJ".
No entanto, tendo em vista a ocorrência de inexatidões materiais no
preenchimento do PER/DCOMP, DCTF e DARFs, e uma vez juntados aos autos elementos
probatórios hábeis que se caracterizam como início de prova, tal fato não pode impedir que seja
efetuada uma nova análise do direito creditório reclamado, à luz do Parecer Normativo Cosit no
2/2015:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Revela-se útil reproduzir o item 51 do Parecer Normativo no 08, de 03 de
setembro de 2014:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.

Importa reproduzir, também, as Súmulas Carf nos 164 e 168, recentemente
aprovadas pelo Pleno, em sessão de 06.08.2021, que se adequam perfeitamente ao caso ora
discutido.
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

Conclusão

Em assim sucedendo, voto por rejeitar a nulidade suscitada e, no mérito, por dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade
Local para que seja efetuada a continuação da análise do direito creditório, devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.900294/2010-85

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital